Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA INOPORTUNA. FASE ATUAL DO PROCESSO. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. IMINÊNCIA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal.

2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade.

3. Considerando-se que o feito se encontra devidamente instruído, tendo a defesa e o órgão acusatório, em sede de alegações finais por memoriais, requerido a absolvição do paciente, o trancamento da ação penal na estreita via do habeas corpus constitui medida inoportuna, devendo-se aguardar a prolação da sentença.

4. Ordem denegada.